Tribunal: STF
Processo: ARE 1435989
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.